Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação de emenda à inicial para juntar certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.
2. A certidão de óbito é documento essencial e indispensável à propositura da ação, notadamente porque é o documento comprobatório do evento morte, bem como é o registro do falecimento do cidadão, lavrado em Cartório Civil do distrito onde ocorreu o óbito, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei 6.015/73.
3. A data do falecimento delimita a regular constituição do crédito tributário, motivo por que o julgador deve analisar a higidez do título que lastreia a execução fiscal, mostrando-se necessária a juntada da certidão de óbito, máxime porque necessária para que o Juízo confirme que o polo passivo foi adequadamente formado com a indicação do espólio.
4. Após a prestação do compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora o Distrito Federal tenha indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa o espólio, não fez constar a identificação do inventariante, de modo que a citação poderia restar inviabilizada.
5. Descumprida a determinação de emenda da inicial e de regularização da representação processual pelo autor, o processo deve ser extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, art. 76, §1o, inc. I, e art. 321, parágrafo único, do CPC. Determinação de emenda não cumprida. Mantida a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
6. Negou-se provimento ao recurso.